Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709281-57.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CLEIA ALEXANDRINA NOBRE DECISÃO Há prevenção em virtude da distribuição anterior do agravo de instrumento n. 0750553-43.2020.8.07.0000 ao Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, Terceira Turma Cível (id 23895039). O primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo (art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos ao Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, Terceira Turma Cível, adotadas as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator